Tribunal: TJDFT
Processo: 0742744-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valor depositado em conta bancária. Falta de prova do seu caráter salarial/alimentar. Prova não submetida ao Juízo a quo, não pode ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.